Tribunal: TJDFT
Processo: 0729978-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PORTABILIDADE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. APOSIÇÃO DE ASSINATURA VÁLIDA. NECESSIDADE DE REGISTRO CARTORÁRIO EM MATRÍCULA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA NA VIA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL À PRETENSÃO DEDUZIDA PELO AUTOR. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. VERBA SUCUMBENCIAL. ÔNUS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Proferida sentença com resolução de mérito, julgando procedente o pedido inicial, sem que tenha ocorrido qualquer resistência da parte do requerido, necessária a consideração do princípio da causalidade, que estabelece que recai sobre aquele quem deu causa ao ajuizamento da ação o ônus sucumbencial e as despesas processuais.
2. No caso concreto, observada a inexistência de conduta omissiva ou protelatória do requerido para a regularização do contrato e registro da alienação fiduciária na matrícula do imóvel, não há como lhe ser atribuída a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, de modo que os ônus de sucumbência serão custeados pela parte autora.
3. Apelação conhecida e desprovida.